Tribunal: TRE-PR
Processo: 0600535-21.2023.6.16.0000
Classe: Acórdão eleitoral
Relator(a): DES. ELEITORAL JULIO JACOB JUNIOR
Órgão julgador: DES. ELEITORAL JULIO JACOB JUNIOR
Órgão colegiado: Tribunal Regional Eleitoral do Paraná
Data de julgamento: 2024-11-05
Data de publicação: 2024-11-05

Inteiro teor:
09/12/2024
Número: 0600535-21.2023.6.16.0000

Classe: REQUERIMENTO DE REGULARIZAÇÃO DE OMISSÃO DE PRESTAÇÃO DE CONTAS
ELEITORAIS
Órgão julgador colegiado: Colegiado do Tribunal Regional Eleitoral
Órgão julgador: Relatoria Des. (a) Eleitoral Jurista 1
Última distribuição : 19/12/2023
Valor da causa: R$ 0,00
Assuntos: Prestação de Contas - De Candidato, Requerimento de Regularização da Situação de
Inadimplência de Prestação de Contas
Objeto do processo: Requerimento de Regularização da Situação de Inadimplência de Prestação de
Contas nº 0600535-21.2023.6.16.0000 - WILLIAM PARRA MACHADO
Segredo de Justiça? NÃO
Justiça gratuita? NÃO
Pedido de liminar ou antecipação de tutela? SIM

Tribunal Regional Eleitoral do Paraná
PJe - Processo Judicial Eletrônico
Partes
Advogados
WILLIAM PARRA MACHADO (REQUERENTE)
DAVID GARCIA DE ASSIS (ADVOGADO)
Outros participantes
Procurador Regional Eleitoral (FISCAL DA LEI)
Documentos
Id.
Data da
Assinatura
Documento
Tipo
44184814
06/11/2024
15:24
Acórdão
Acórdão

Num. 44184814 - Pág. 1
Assinado eletronicamente por: DES. ELEITORAL JULIO JACOB JUNIOR - 06/11/2024 15:24:57
https://pje.tre-pr.jus.br:443/pje/Processo/ConsultaDocumento/listView.seam?x=24110615245771000000043133408
Número do documento: 24110615245771000000043133408
Este documento foi gerado pelo usuário 057.***.***-88 em 09/12/2024 16:17:47
TRIBUNAL REGIONAL ELEITORAL DO PARANÁ

ACÓRDÃO Nº 65.366

REQUERIMENTO DE REGULARIZAÇÃO DE OMISSÃO DE PRESTAÇÃO DE CONTAS
ELEITORAIS 0600535-21.2023.6.16.0000 – Londrina – PARANÁ
Relator: DES. ELEITORAL JULIO JACOB JUNIOR
REQUERENTE: WILLIAM PARRA MACHADO
ADVOGADO: DAVID GARCIA DE ASSIS - OAB/PR76502
FISCAL DA LEI: Procurador Regional Eleitoral1

DIREITO ELEITORAL. REQUERIMENTO
DE REGULARIZAÇÃO DE PRESTAÇÃO
DE
CONTAS.
ELEIÇÕES
DE
2018.
CERTIDÃO DE QUITAÇÃO ELEITORAL.
RECURSOS
NÃO
PRESTADOS.
RECOLHIMENTO
DE
VALORES.
PROCEDÊNCIA DO PEDIDO.
I. CASO EM EXAME
1. O requerente, candidato a Deputado
Estadual nas Eleições de 2018, apresentou
requerimento de regularização de omissão
na prestação de contas n.º 0602467-
20.2018.6.16.0000, com pedido liminar,
para expedição de certidão de quitação
eleitoral,
necessária
para
posse
em
concurso público.
2. As contas de campanha do requerente
foram
julgadas
como
não
prestadas,
impedindo a emissão da certidão de
quitação eleitoral, conforme Acórdão nº
54.988, com trânsito em julgado em 13 de

Num. 44184814 - Pág. 2
Assinado eletronicamente por: DES. ELEITORAL JULIO JACOB JUNIOR - 06/11/2024 15:24:57
https://pje.tre-pr.jus.br:443/pje/Processo/ConsultaDocumento/listView.seam?x=24110615245771000000043133408
Número do documento: 24110615245771000000043133408
Este documento foi gerado pelo usuário 057.***.***-88 em 09/12/2024 16:17:47
setembro de 2019.
3. Após a intimação para devolução de
valores ao erário e a quitação dos débitos, o
requerente apresentou comprovante de
pagamento referente a recursos do Fundo
Especial de Financiamento de Campanha
(FEFC), no valor de R$ 867,37.
4. O pedido foi analisado para fins de
regularização e divulgação no Cadastro
Eleitoral, ao final da legislatura, sem novo
julgamento das contas.
II. QUESTÕES EM DISCUSSÃO
5. A questão em discussão consiste em
verificar se o requerente cumpriu os
requisitos para a regularização de sua
prestação de contas, com base no art. 83, §
1º, I, da Res.-TSE nº 23.553/2017.
III. RAZÕES DE DECIDIR
6. O art. 83 da Resolução TSE n.º
23.553/2017 dispõe que o candidato com
contas julgadas como não prestadas fica
impedido de obter certidão de quitação
eleitoral até o final da legislatura, podendo,
após o trânsito em julgado, requerer a
regularização de sua situação.
7. A jurisprudência do TSE tem reconhecido
que, uma vez atendidos os requisitos legais
e comprovado o recolhimento dos valores
ao erário, o pedido de regularização deve
ser acolhido apenas para fins de divulgação
e regularização no Cadastro Eleitoral,
conforme precedentes: REQ nº 060038137
e REQ nº 060017183.
IV. DISPOSITIVO E TESE
8. Procedência do pedido de regularização
das contas de campanha do requerente,
para fins de divulgação e regularização no
Cadastro Eleitoral, nos termos do art. 83, §
1º, I, da Res.-TSE n.º 23.553/2017.
Tese de julgamento: "A regularização de
contas julgadas não prestadas permite a
divulgação no Cadastro Eleitoral, desde que
cumpridos os requisitos legais, sem novo
julgamento das contas."

Num. 44184814 - Pág. 3
Assinado eletronicamente por: DES. ELEITORAL JULIO JACOB JUNIOR - 06/11/2024 15:24:57
https://pje.tre-pr.jus.br:443/pje/Processo/ConsultaDocumento/listView.seam?x=24110615245771000000043133408
Número do documento: 24110615245771000000043133408
Este documento foi gerado pelo usuário 057.***.***-88 em 09/12/2024 16:17:47
Dispositivos relevantes citados:
Resolução TSE n.º 23.553/2017, art. 83.

DECISÃO
À unanimidade de votos, a Corte julgou procedente o pedido de regularização, nos termos do
voto do Relator.

Curitiba, 05/11/2024

RELATOR(A) DES. ELEITORAL JULIO JACOB JUNIOR

RELATÓRIO
Trata-se de requerimento de regularização da omissão na PC nº 0602467-20.2018.6.16.0000,
com pedido liminar, formulado por WILLIAM PARRA MACHADO, candidato a Deputado Estadual
nas Eleições de 2018, a fim de que seja expedida certidão quitação eleitoral, a fim de que possa
tomar posse em cargo proveniente de concurso público prestado, já que se encontra na iminência
ser convocado.
Sustenta que está na iminência de ser convocado em concurso público prestado e, para isso, é
necessária a apresentação de certidão de quitação eleitoral. Afirma que não está conseguindo
gerar a certidão pretendida em razão de suas contas eleitorais em relação à eleição de 2018
terem sido julgadas não prestadas. Assim, requer a concessão de liminar para expedição de
certidão de quitação eleitoral. No mérito, pugna pela procedência do requerimento de
regularização eleitoral para declarar como aprovadas as contas de campanha eleitoral do
candidato ao cargo de deputado estadual no pleito de 2018, e, ainda caso entenda diferente que
seja declarada as contas aprovadas com ressalvas, pugnando pela juntada de anexos da
prestação de contas conforme autos em apenso N .0602467-20.2018.6.16.0000 (41ª ZE-
TRE/PR). Caso não deferido o pedido anterior, que sejam declaradas prestadas as contas, e
expedida a Certidão de quitação eleitoral ao ora peticionário e prestador. Por fim, requer a
concessão de justiça gratuita.

Num. 44184814 - Pág. 4
Assinado eletronicamente por: DES. ELEITORAL JULIO JACOB JUNIOR - 06/11/2024 15:24:57
https://pje.tre-pr.jus.br:443/pje/Processo/ConsultaDocumento/listView.seam?x=24110615245771000000043133408
Número do documento: 24110615245771000000043133408
Este documento foi gerado pelo usuário 057.***.***-88 em 09/12/2024 16:17:47
No despacho de id. 43789476, foi determinada a intimação da parte para emendar a inicial, tendo
em vista que não fora apresentada a comprovação do concurso público no qual foi aprovado o
requerente.
Devidamente intimado, o requerente deixou transcorrer o prazo sem qualquer manifestação (id.
43795234).
A decisão de id. 43795761 indeferiu o pedido liminar, diante da inércia do requerente.
A Seção de Contas Eleitorais apresentou parecer (id. 43800912), apontando que:
i) Mediante consulta ao sistema SPCE WEB 2018, verifica-se que houve
envio/entrega da prestação de contas parcial e prestação de contas final pelo
sistema SPCE Cadastro 2018, com posterior entrega de mídia para validação nos
sistemas
eleitorais
na
data
de
06/11/2018,
com
número
de
controle
290290700000PR3748104;
ii) Consoante informações extraídas do sistema SPCE-WEB 2018, não houve envio
de extratos eletrônicos pelas instituições financeiras;
iii) Consta da prestação de contas final apresentada registro de arrecadação de 02
(duas) receitas estimáveis em dinheiro, com o valor total de R$ 600,00 (seiscentos
reais) e não constam registros de despesas realizadas pelo então candidato na
campanha eleitoral;
iv) Conforme informações constantes no sistema SPCE-WEB 2018, não foram
identificados recebimentos de recursos de origem não identificada, tampouco
indícios de recebimento de recursos de fonte vedada;
v) Não foram identificados repasses de verbas públicas oriundas do Fundo
Partidário para o então candidato, tampouco houve lançamento de receitas e
despesas custeadas com essa espécie de recurso;
vi) Foram identificados repasses de recursos estimáveis em dinheiro oriundos do
Fundo Especial de Financiamento de Campanha - FEFC para o então candidato,
com lançamento das receitas estimáveis em dinheiro na prestação de contas final.
A Procuradoria Regional Eleitoral se manifestou pela intimação do prestador para proceder à
devolução dos valores devidos ao erário, na forma do § 3º, do Art. 83. da Resolução TSE n.º
23.553/2017 (id. 43802067).
Apesar de intimado, não houve qualquer manifestação pelo requerente (id. 43805907).
Foi parcialmente deferida a liminar para a emissão de certidão circunstanciada ao eleitor (id.
43838905).
Intimado novamente acerca dos valores a serem recolhidos, o prestador manteve-se inerte (id.
43930311).

Num. 44184814 - Pág. 5
Assinado eletronicamente por: DES. ELEITORAL JULIO JACOB JUNIOR - 06/11/2024 15:24:57
https://pje.tre-pr.jus.br:443/pje/Processo/ConsultaDocumento/listView.seam?x=24110615245771000000043133408
Número do documento: 24110615245771000000043133408
Este documento foi gerado pelo usuário 057.***.***-88 em 09/12/2024 16:17:47
A Procuradoria Regional Eleitoral se manifestou pelo indeferimento da pretensão do requerente
(id. 43942725).
Em novo parecer técnico, o Setor de Contas informou o pagamento dos valores devidos ao Erário
pelo prestador, consoante certidão de id. 43907478.
A Procuradoria Regional Eleitoral se manifestou pelo recebimento das contas prestadas apenas
para os fins de divulgação e de regularização da requerente, na forma do disposto no art. 58, §
3º, da Resolução TSE nº 23.604/2019 (id. 44154051).
É o relatório.

VOTO
Como relatado, trata-se de pedido de regularização de prestação de contas, referente à
arrecadação e aplicação de recursos de campanha eleitoral de 2018, que foram julgadas como
não prestadas por meio do Acórdão nº 54.988, no processo de Prestação de Contas sob o
nº 0602467-20.2018.6.16.0000, transitado em julgado em 13 de setembro de 2019, consoante se
infere da sua ementa abaixo transcrita:
EMENTA – PRESTAÇÃO DE CONTAS – ELEIÇÕES 2018 – CANDIDATO – AUSÊNCIA DE
INSTRUMENTO DE MANDATO – CONTAS JULGADAS NÃO PRESTADAS.
1.Devem ser julgadas como não prestadas as contas do candidato que intimado pessoalmente
com as advertências expressas das consequências da falta de constituição de advogados nos
autos, não juntou o instrumento de mandato, documento obrigatório ao julgamento das contas.
Inteligência dos artigos 48, § 7°; 56, II, "f", c. c. 77, § 2° e 101, § 4°, todos da Resolução TSE n°
23.553/2017.
2. A decisão que julga as contas não prestadas ao candidato, acarreta o impedimento de obter a
certidão de quitação eleitoral até o final da legislatura, persistindo os efeitos da restrição após
esse período até a efetiva apresentação das contas (artigo 83, I, da Resolução-TSE nº
23.553/2017).
3. Contas julgadas não prestadas
A regularização referente à ausência da Prestação de Contas relativamente às eleições de 2018
está prevista no art. 83 da Res.-TSE 23.553/2017, que possui a seguinte redação:
Art. 83. A decisão que julgar as contas eleitorais como não prestadas acarreta:
I - ao candidato, o impedimento de obter a certidão de quitação eleitoral até o final da legislatura,
persistindo os efeitos da restrição após esse período até a efetiva apresentação das contas;
(...)
§ 1º Após o trânsito em julgado da decisão que julgar as contas como não prestadas, o

Num. 44184814 - Pág. 6
Assinado eletronicamente por: DES. ELEITORAL JULIO JACOB JUNIOR - 06/11/2024 15:24:57
https://pje.tre-pr.jus.br:443/pje/Processo/ConsultaDocumento/listView.seam?x=24110615245771000000043133408
Número do documento: 24110615245771000000043133408
Este documento foi gerado pelo usuário 057.***.***-88 em 09/12/2024 16:17:47
interessado pode requerer, na forma do disposto no § 2º deste artigo, a regularização de sua
situação para:
I - no caso de candidato, evitar que persistam os efeitos do impedimento de obter a certidão de
quitação eleitoral após o final da legislatura; ou
§ 2º O requerimento de regularização:
I - pode ser apresentado:
a) pelo candidato interessado, para efeito da regularização de sua situação cadastral;
(...)
II - deve ser autuado na classe Petição, consignando-se os nomes dos responsáveis, e
distribuído por prevenção ao juiz ou relator que conduziu o processo de prestação de contas a
que ele se refere;
III - deve ser instruído com todos os dados e documentos previstos no art. 56 desta resolução
utilizando-se, em relação aos dados, o sistema de que trata o art. 57;
IV - não deve ser recebido com efeito suspensivo;
V - deve observar o rito previsto nesta resolução para o processamento da prestação de contas,
no que couber, com a finalidade de verificar:
a) eventual existência de recursos de fontes vedadas;
b) eventual existência de recursos de origem não identificada;
c) ausência de comprovação ou irregularidade na aplicação de recursos oriundos do Fundo
Partidário e/ou do Fundo Especial de Financiamento de Campanha (FEFC);
d) outras irregularidades de natureza grave.
§ 3º Caso constatada impropriedade ou irregularidade na aplicação dos recursos do Fundo
Partidário e/ou do Fundo Especial de Financiamento de Campanha (FEFC) ou no recebimento
dos recursos de que tratam os arts. 33 e 34 desta resolução, o órgão partidário e os seus
responsáveis serão intimados para fins de devolução ao erário, se já não demonstrada a sua
realização.
§ 4º Recolhidos os valores mencionados no § 3º, a autoridade judicial julgará o requerimento
apresentado, decidindo pela regularização ou não da omissão, aplicando ao órgão partidário e
aos seus responsáveis, quando for o caso, as sanções previstas no § 4º do art. 77 desta
resolução.
§ 5º A situação de inadimplência do órgão partidário ou do candidato somente deve ser
levantada após:

Num. 44184814 - Pág. 7
Assinado eletronicamente por: DES. ELEITORAL JULIO JACOB JUNIOR - 06/11/2024 15:24:57
https://pje.tre-pr.jus.br:443/pje/Processo/ConsultaDocumento/listView.seam?x=24110615245771000000043133408
Número do documento: 24110615245771000000043133408
Este documento foi gerado pelo usuário 057.***.***-88 em 09/12/2024 16:17:47
I - o efetivo recolhimento dos valores devidos; e
II - o cumprimento das sanções impostas na decisão prevista nos incisos I e II do caput e no § 4º
deste artigo.
Dessa forma, possibilita-se ao candidato, após o trânsito em julgado da decisão, buscar
regularizar a sua situação, de modo a evitar que persistam os efeitos do impedimento para que
seja possível obter a certidão de quitação eleitoral após o fim da legislatura.
No entanto, conforme se depreende da redação supratranscrita, o pedido não será objeto de novo
julgamento, seja pela aprovação, aprovação com ressalvas ou desaprovação das contas, sendo
considerada sua apresentação apenas para fins de divulgação e regularização no Cadastro
Eleitoral ao término da legislatura.
Esta Corte tem decidido nesse sentido, conforme se infere dos seguintes precedentes:
ELEIÇÕES 2010. CONTAS JULGADAS NÃO PRESTADAS. PEDIDO DE REGULARIZAÇÃO.
REQUISITOS ATENDIDOS. PEDIDO DEFERIDO. 1. A não prestação das contas impede que
o candidato obtenha a certidão de quitação eleitoral até o fim da legislatura, no entanto, torna–se
possível buscar regularizar a sua situação, de modo a evitar que persistam os efeitos do
impedimento. 2. O artigo 39, da Resolução TSE n. 23.217/2010, cujo texto regulamenta as
eleições de 2010, a qual o requerente participou, menciona "as contas não serão objeto de novo
julgamento, sendo considerada a sua apresentação apenas para fins de divulgação e de
regularização no Cadastro Eleitoral ao término da legislatura." 3. No particular, a Seção de
Contas Eleitorais deste e. Tribunal apurou a inexistência de arrecadação de recursos de fonte
vedada, a ausência de comprovação ou irregularidade na aplicação de recursos do Fundo
Partidário, bem como o recolhimento ao Tesouro Nacional dos recursos de origem não
identificada. 4. Pedido deferido para fins de divulgação e regularização no Cadastro Eleitoral.
(REQUERIMENTO DE REGULARIZAÇÃO DE OMISSÃO DE PRESTAÇÃO DE CONTAS
ELEITORAIS nº 060038137, Acórdão de , Relator(a) Des. Claudia Cristina Cristofani,
Publicação: DJE - DJE, Tomo 234, Data 27/09/2022)
EXERCÍCIO FINANCEIRO 2002. PETIÇÃO. REGULARIZAÇÃO DAS CONTAS. PARTIDO.
CONTAS JULGADAS NÃO PRESTADAS. RES.–TSE Nº 23.604/2019. INEXISTÊNCIA DE
RECEBIMENTO DE RECURSOS DE FONTES VEDADAS, DE ORIGEM NÃO IDENTIFICADA E
DE RECURSOS PÚBLICOS. SUSPENSÃO DA PERDA DO DIREITO DE RECEBIMENTO DA
QUOTA DO FUNDO PARTIDÁRIO. DEFERIMENTO. 1. A verificação de inexistência de
recebimento de recursos de fontes vedadas, de origem não identificada e de recursos públicos
autoriza a regularização da situação do requerente (art. 58 da Res.–TSE nº 23.604/2019). 2.
O pedido não será objeto de novo julgamento, sendo considerada sua apresentação apenas
para fins de divulgação e regularização no Cadastro Eleitoral, bem como para suspender a
perda do direito ao recebimento da quota de Fundo Partidário. 3. Pedido deferido.
(REQUERIMENTO DE REGULARIZAÇÃO DE OMISSÃO DE PRESTAÇÃO DE CONTAS
ANUAL nº 060017183, Acórdão de , Relator(a) Des. Jose Rodrigo Sade, Publicação: DJE -
DJE, Tomo 230, Data 26/09/2022).

Num. 44184814 - Pág. 8
Assinado eletronicamente por: DES. ELEITORAL JULIO JACOB JUNIOR - 06/11/2024 15:24:57
https://pje.tre-pr.jus.br:443/pje/Processo/ConsultaDocumento/listView.seam?x=24110615245771000000043133408
Número do documento: 24110615245771000000043133408
Este documento foi gerado pelo usuário 057.***.***-88 em 09/12/2024 16:17:47
Assim, o requerente, ao pretender a regularização das contas deve se atentar que o deferimento
do pedido somente será atendido caso sejam recolhidos valores decorrentes de irregularidade na
aplicação dos recursos do Fundo Partidário e/ou do Fundo Especial de Financiamento de
Campanha (FEFC) ou do recebimento de recursos de origem não identificada ou recebidos de
fontes vedadas, como prevê o art. 83, § 5º da Res. TSE nº 23.553/2017.
Na espécie, foi observado o procedimento previsto no art. 83, § 2º, V, que prevê inicialmente o
encaminhamento do pedido ao Setor de Contas Eleitorais para identificação de eventual
existência de recursos de fontes vedadas, de origem não identificada ou ausência de
comprovação ou irregularidade na aplicação de recursos do Fundo Partidário e de Fundo
Especial de Financiamento da Campanha - FEFC.
A Seção de Contas Eleitorais apontou que, apesar de terem sido identificados repasses de
recursos estimáveis em dinheiro oriundos do Fundo Especial de Financiamento de Campanha -
FEFC para o então candidato, foi juntada memória de cálculo e Guia de Recolhimento da União –
GRU no valor de R$ 867,37, consoante certidão (id. 43907478) e que pelo requerente foi juntado
comprovante de pagamento com código de barra de Guia de Recolhimento da União – GRU no
valor de R$ 867,37, realizado em 20/08/2024 (id. 43961082).
Nesse contexto, o deferimento do pedido de regularização é medida que se impõe. Contudo, uma
vez que o pedido não será objeto de novo julgamento, deve ser considerada sua apresentação
apenas para fins de divulgação e regularização no Cadastro Eleitoral ao término da legislatura.

CONCLUSÃO
Diante do exposto, voto pela procedência do pedido de regularização das contas referente à
arrecadação e aplicação de recursos de campanha eleitoral de 2018 de WILLIAM PARRA
MACHADO, para o fim de divulgação e de regularização do Cadastro Eleitoral, nos termos do art.
83, § 1º, I da Res.-TSE nº 23.553/2017.
Notifique-se, por e-mail, ao Cartório Eleitoral competente para ciência e providências.
É como voto.

JULIO JACOB JUNIOR
Desembargador Eleitoral
Relator

Num. 44184814 - Pág. 9
Assinado eletronicamente por: DES. ELEITORAL JULIO JACOB JUNIOR - 06/11/2024 15:24:57
https://pje.tre-pr.jus.br:443/pje/Processo/ConsultaDocumento/listView.seam?x=24110615245771000000043133408
Número do documento: 24110615245771000000043133408
Este documento foi gerado pelo usuário 057.***.***-88 em 09/12/2024 16:17:47

EXTRATO DA ATA
REQUERIMENTO DE REGULARIZAÇÃO DE OMISSÃO DE PRESTAÇÃO DE CONTAS
ELEITORAIS (12633) Nº 0600535-21.2023.6.16.0000 - Londrina - PARANÁ - RELATOR: DES.
ELEITORAL JULIO JACOB JUNIOR - REQUERENTE: WILLIAM PARRA MACHADO - Advogado
do(a) REQUERENTE: DAVID GARCIA DE ASSIS - PR76502.
DECISÃO
À unanimidade de votos, a Corte julgou procedente o pedido de regularização, nos termos do voto do
relator.
Presidência do excelentíssimo senhor desembargador Sigurd Roberto Bengtsson. Participaram do
julgamento os eminentes julgadores: desembargadores Sigurd Roberto Bengtsson e Luiz Osorio Moraes
Panza e os desembargadores eleitorais Julio Jacob Junior, Guilherme Frederico Hernandes Denz e Jose
Rodrigo Sade. Presente o procurador regional eleitoral, Marcelo Godoy.
SESSÃO DE 05.11.2024